Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-52.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS. NEGATIVA DE RESGATE DE VALORES APLICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. O apelante alega ter realizado um investimento inicial de R$ 5.000,00 junto à ré/apelada, corretora de ativos financeiros, com a expectativa de obter lucros e poder sacar os valores a qualquer momento, conforme contrato firmado. Relata que, após constatar um saldo elevado em sua conta, indicando supostos lucros, tentou efetuar o saque, mas teria sido impedido pela apelada, que passou a exigir pagamentos adicionais não previstos contratualmente para liberar os recursos. Diz que, mesmo após efetuar um pagamento de R$ 1.094,90, os valores permaneceram retidos, configurando, segundo alega, prática abusiva e violação da boa-fé objetiva.
3. O Juízo de primeiro grau chegou à conclusão que não restou demonstrado vínculo jurídico entre as partes.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a estabelecer se a pessoa jurídica apelada deve restituir os danos materiais alegados pelo apelante, bem como se teria a apelada praticado ato ilícito apto a ensejar o arbitramento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.
6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos não evidenciados no caso concreto.
7. Incabível a pretensão ressarcitória quando os comprovantes, referentes a supostos investimentos, demonstram que os pagamentos foram realizados a terceiro estranho à lide, atraindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.
8. Ausente ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar rejeitada.
10. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 373, inciso I, 434 e 435, todos do CPC.
Arts. 6o, inciso VIII, 14, § 3o, inciso II e 42, § único, todos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2071632, 0707789-29.2022.8.07.0014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.